Tribunal: TJSP
Processo: 2201988-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cautelar de sustação de protesto – Decisão que indeferiu o pedido para imediata sustação do protesto da duplicada no 7246 – Insurgência do autor – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, por ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada, observados os arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §2o, do CPC –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cautelar de sustação de protesto – Decisão que indeferiu o pedido para imediata sustação do protesto da duplicada no 7246 – Insurgência do autor – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, por ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada, observados os arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §2o, do CPC – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegações do agravante de que os serviços foram realizados de forma defeituosa – Relação de consumo – Verossimilhança das alegações – Perigo de dano que se presume na espécie – Risco de o agravante sofrer abalo no crédito em decorrência da publicidade dos protestos – Reversibilidade dos efeitos do provimento antecipado – Necessidade, contudo, de prestação de caução idônea – Súmula 16 deste E. Tribunal e Tema 902 do C. STJ – Perda do objeto – Inocorrência – Concessão da medida condicionada à prestação de caução e avaliação de sua idoneidade pelo juízo a quo – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.